Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709672-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETE DANIELLE BARRETO AGRAVADO: JOSE GERALDO MARTINS, GEILSON RODRIGUES DE AMORIM D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifico que a ordem de bloqueio de transferência do veículo foi cumprida nos termos da decisão monocrática proferida por este relator. Assim, manifeste-se o agravante se persiste o interesse no agravo de instrumento. Após a resposta, retornem-me os autos conclusos para elaboração do voto. Int. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator